Tribunal: TJMT
Processo: 1008932-36.2023.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008932-36.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIZETE LASTA - CNPJ: 26.682.267/0001-08 (APELANTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), ELIZETE LUIZA LASTA - CPF: 620.218.509-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO UNIQUE BR - CNPJ: 73.647.935/0001-38 (APELADO), BRUNO VOLTARELLI EVANGELISTA - CPF: 342.555.968-08 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SISTEMA FRANCÊS DE AMORTIZAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de cooperativa de crédito, fundada na ausência de abusividade nas cláusulas das cédulas de crédito bancário executadas.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se as taxas de juros remuneratórios pactuadas caracterizam abusividade por superarem a taxa média de mercado; (ii) saber se a capitalização mensal de juros configura prática ilegal de anatocismo; (iii) saber se o Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) implica cobrança indevida; (iv) saber se o laudo técnico contábil unilateral tem aptidão para demonstrar excesso de execução; e (v) saber se a pandemia da COVID-19 autoriza a aplicação da teoria da imprevisão para revisão das obrigações contratuais.

III. Razões de decidir

3. A pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, conforme Súmula 382 do STJ, sendo admitida a revisão apenas em situações excepcionais quando cabalmente demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor, o que pressupõe análise do caso concreto considerando custo de captação, spread e risco de crédito.

4. A verificação das taxas médias de mercado do Banco Central para as modalidades e períodos das contratações demonstra que os percentuais pactuados se situam dentro dos limites razoáveis, não ultrapassando o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média, afastando a alegação de abusividade.

5. A capitalização mensal de juros é legítima nos contratos bancários celebrados após a Medida Provisória 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ, não se aplicando o entendimento restritivo da Súmula 121 do STF, superado pela evolução legislativa e jurisprudencial.

6. A utilização do Sistema Francês de Amortização constitui prática amplamente aceita no mercado financeiro e não implica anatocismo quando observada a capitalização de juros validamente pactuada, sendo desnecessária a aplicação compulsória do método de juros simples.

7. O laudo técnico contábil unilateral, embora elaborado por profissional habilitado, constitui prova produzida exclusivamente no interesse da parte, não vinculando o julgador que, no exercício do livre convencimento motivado, pode valorá-lo conforme as circunstâncias do caso concreto, especialmente quando parte de premissas equivocadas sobre a legalidade dos encargos contratuais.

8. A teoria da imprevisão exige demonstração cumulativa de requisitos específicos, não bastando a alegação genérica de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia da COVID-19, evento de impacto generalizado que não caracteriza, por si só, alteração radical das circunstâncias objetivas ou onerosidade excessiva específica ao caso concreto.

9. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras não implica automática revisão de cláusulas validamente pactuadas, devendo ser preservado o princípio pacta sunt servanda quando ausente comprovação de abusividade, vício de consentimento ou violação ao dever de informação.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em 5% (cinco por cento), com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Tese de julgamento:

"1. A pactuação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, exigindo-se prova concreta de discrepância excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor. 2. A capitalização mensal de juros é legítima em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, quando expressamente pactuada. 3. O Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) constitui método válido de amortização quando observada a capitalização de juros regularmente pactuada. 4. A pandemia da COVID-19, por si só, não autoriza a aplicação da teoria da imprevisão para revisão de contratos bancários, exigindo-se demonstração específica e concreta dos requisitos legais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXII; CC, arts. 421, 422, 478 a 480; CDC, arts. 4o, 6o, 39, 51, 52 e 54-C; Lei n. 14.181/2021; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008 (Tema 27); TJMT, 1000709-35.2024.8.11.0021, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2025; TJMT, 1008295-63.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ELIZETE LASTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde, nos
embargos à execução
opostos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIQUE BR
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que ausência de abusividade nas cédulas de crédito bancário executadas.

A apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao julgar improcedentes os embargos à execução, especialmente ao desconsiderar o laudo técnico contábil apresentado, o qual não seria prova unilateral desprovida de contraditório, mas sim documento idôneo elaborado por profissional especializado, evidenciando diversas irregularidades nos contratos executados, tais como a prática de juros compostos (anatocismo) e a cobrança de taxas superiores à média de mercado. Sustenta que tais elementos demonstram a necessidade de revisão contratual e invalidam a conclusão adotada pelo juízo de origem.

Aduz, ainda, que os cálculos apresentados no laudo evidenciam excesso de execução, uma vez que, após a readequação dos encargos — com exclusão da capitalização de juros, aplicação de juros simples e adequação às taxas médias divulgadas pelo Banco Central —, apurou-se saldo devedor significativamente inferior ao exigido pela instituição financeira, revelando cobrança indevida e superior ao efetivamente devido. Ressalta que não se nega ao pagamento da dívida, mas busca apenas a cobrança de valores justos e legalmente admissíveis.

Sustenta também a ilegalidade da capitalização de juros, invocando o art. 4o do Decreto n. 22.626/33 e a Súmula 121 do STF, bem como precedentes jurisprudenciais que vedam a prática de juros sobre juros, defendendo a necessidade de recálculo da dívida com observância do regime de juros simples. Acrescenta, ainda, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e da Lei do Superendividamento, afirmando que a instituição financeira não observou o dever de informação clara e adequada nem procedeu à análise responsável da capacidade de pagamento da consumidora.

Por fim, argumenta que a situação concreta deve ser analisada sob a ótica da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, especialmente em razão dos impactos econômicos da pandemia da COVID-19 sobre sua atividade empresarial, o que teria tornado as obrigações contratuais excessivamente onerosas. Diante disso, requer a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a abusividade contratual, declarado o excesso de execução e determinada a revisão das cláusulas contratuais, com a consequente adequação do débito aos parâmetros legais.

Em contrarrazões apresentadas em id. 358965376, a apelada sustenta, em síntese, a total improcedência do recurso de apelação, defendendo a manutenção integral da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, ao argumento de que a decisão de primeiro grau foi proferida de forma correta e fundamentada, não havendo qualquer irregularidade nas operações contratadas. Afirma que o recurso interposto é infundado e carece de respaldo jurídico, limitando-se a reiterar alegações já analisadas e rejeitadas pelo juízo de origem.

Aduz que não há qualquer abusividade nas cláusulas contratuais, especialmente quanto à capitalização de juros e aplicação da Tabela Price, uma vez que tais encargos foram expressamente pactuados nas cédulas de crédito bancário, sendo plenamente admitidos pela jurisprudência, conforme Súmula 539 do STJ. Sustenta, ainda, que a apelante tinha pleno conhecimento das condições contratuais, incluindo taxas, encargos e custo efetivo total da operação, não podendo, após se beneficiar do crédito, alegar abusividade apenas no momento do inadimplemento.

No tocante aos juros remuneratórios, afirma que a simples superação da taxa média de mercado não configura abusividade, sendo necessária prova concreta de discrepância excessiva, o que não ocorreu no caso, sobretudo porque o laudo apresentado pela apelante seria unilateral e destituído de contraditório. Defende que as taxas praticadas são legítimas e compatíveis com o mercado, não sendo aplicável a limitação pretendida, além de invocar o princípio do pacta sunt servanda para resguardar a força obrigatória dos contratos regularmente firmados.

Por fim, refuta as alegações de excesso de execução, superendividamento e aplicação da teoria da imprevisão, sustentando que todos os encargos foram livremente pactuados e que eventuais dificuldades financeiras da apelante, inclusive decorrentes da pandemia da COVID-19, não configuram hipótese apta a justificar a revisão contratual. Requer, assim, o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIZETE LASTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que ausência de abusividade nas cédulas de crédito bancário executadas.

A controvérsia central reside na alegação de abusividade das cláusulas contratuais das Cédulas de Crédito Bancário n. 2020801247, 2021100147 e 2021100993, firmadas entre a apelante e a cooperativa apelada, especialmente no que tange aos juros remuneratórios, capitalização de juros, método de amortização e alegado excesso de execução.

A apelante sustenta que as taxas de juros praticadas nos contratos são abusivas por estarem acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme estabelecido na Súmula 382 daquela Corte. Ademais, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27), firmou-se o entendimento de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:

“
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

No caso em análise, verifica-se que as taxas pactuadas foram de 1,29% ao mês e 16,6269% ao ano para as Cédulas 2020801247 e 2021100147, e 2,80% ao mês e 39,2892% para a Cédula 2021100993 (conta garantida).

Em consulta ao sistema de séries temporais do Banco Central do Brasil e também ao site especializado https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/, constata-se que, para a modalidade de crédito pessoal capital de giro rotativo e conta garantida (categorias das contratações em questão), a taxa média de mercado em agosto de 2020 (CCB n. 2020801247), março de 2021 (CCB n. 2021100147) e dezembro de 2021(CCB n. 2021100993) era, respectivamente de 1,61% ao mês e 21,10% ao ano; 1,98% ao mês e 26,48% ao ano; e 2,77% ao mês e 38,76% ao ano.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos como teto aceitável, respectivamente, o percentual de 2,415% ao mês e 31,65% ao ano; 2,97% ao mês e 39,72% ao ano; e 4,155% ao mês e 58,14% ao ano. Como a taxa contratada foi inferior, não se verifica, no caso concreto, a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

Nesse contexto, o fato de a taxa contratada ser superior à média não caracteriza, por si só, a abusividade capaz de justificar a intervenção judicial no contrato.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA TRABALHADORES DO SETOR PÚBLICO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO.

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DISPENSÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
Os juros remuneratórios pactuados
, de 2,14% ao mês (29,46% ao ano),
não ultrapassam a taxa média praticada no mercado financeiro e foram livremente pactuados entre as partes. A abusividade só se caracteriza se demonstrado que a taxa é significativamente superior à média de mercado, o que não ocorreu no presente caso
(Súmulas 382 do STJ e 596 do STF). A taxa de juros remuneratórios não se confunde com o Custo Efetivo Total (CET), que inclui outros encargos e despesas incidentes no contrato.
O reconhecimento de abusividade de taxas de juros exige prova concreta do descompasso em relação às práticas de mercado, o que não foi demonstrado pelo apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...)
A pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano é válida, desde que demonstrada sua conformidade com as taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e não configurada abusividade.
(...)” (TJMT, 1000709-35.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 - destaquei).

Quanto à alegação de prática ilegal de capitalização de juros, também não assiste razão à apelante. A jurisprudência evoluiu significativamente sobre o tema, superando o entendimento restritivo da Súmula 121 do STF.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539, estabeleceu que "
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
".

No caso dos autos, verifica-se que todos os contratos foram celebrados após a edição da referida Medida Provisória e contêm previsão expressa de capitalização mensal de juros. Na Cédula 2020801247, consta expressamente no item 2.1: "
Os encargos terão a capitalização mensal de juros
"; na Cédula 2021100147, igualmente no item 2.1: "
Os encargos terão a capitalização mensal de juros
"; e na Cédula 2021100993, no item 4.3: "
Os encargos terão a capitalização mensal de juros
".

Ademais, a Súmula 541 do STJ dispõe que "
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
", o que se verifica nos contratos em análise.

Portanto, legítima a capitalização de juros praticada nos contratos objeto da presente demanda, não havendo que se falar em aplicação da Súmula 121 do STF, cujo entendimento foi superado pela legislação posterior e pela jurisprudência consolidada do STJ. A evolução legislativa e jurisprudencial reconheceu a necessidade de adequação das práticas bancárias às realidades do mercado financeiro moderno, permitindo a capitalização quando expressamente pactuada.

A propósito:

“APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Pretensão de que seja reconhecida a ilegalidade da incidência da capitalização de juros – Descabimento – Hipótese em que a capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541 do STJ – Inaplicabilidade da Súmula no 121, do STF
– RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS ABUSIVOS - Pretensão de limitação dos juros contratados – Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra a incidência de juros abusivos na composição do débito - Impossibilidade de limitação dos juros e inaplicabilidade do decreto-lei no 22.626/33 e da Súmula no 121, do STF, ao caso – RECURSO DESPROVIDO”. (TJ-SP - Apelação Cível: 1048591-38.2021 .8.26.0002 São Paulo, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 13/04/2023, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2023 - destaquei).

A apelante questiona a utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price), alegando que deveria ser aplicado o método de juros simples. Sem razão, contudo.

O Sistema Francês de Amortização, também conhecido como Tabela Price, é amplamente utilizado no mercado financeiro e não implica, por si só, a prática de anatocismo ou capitalização indevida de juros.

A jurisprudência tem reconhecido a validade do Sistema Francês de Amortização, desde que a capitalização de juros esteja expressamente pactuada, como ocorre no caso dos autos.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO.
TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CLÁUSULA EXPRESSA. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários, desde que pactuada expressamente, o que restou demonstrado por meio da previsão contratual de taxas de juros mensais e anuais superiores ao duodécuplo da mensal.
4.

A jurisprudência é pacífica quanto à legalidade da Tabela Price como sistema de amortização, não havendo obrigatoriedade de aplicação do método GAUSS.
5. A taxa de juros de 1,29% ao mês está dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares, afastando a alegação de onerosidade excessiva. 6. Não restou comprovada a ocorrência de abusividade contratual ou desequilíbrio significativo entre as partes que justifique a revisão do contrato. (...)
2. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização é legítima, desde que observadas as taxas efetivamente contratadas.
(...)” (TJMT, 1008295-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025)

Como já exposto anteriormente, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no contrato em análise.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade na utilização do método de amortização adotado no contrato.

A apelante fundamenta suas alegações em laudo técnico contábil unilateral, sustentando que ele não foi devidamente valorado pelo juízo de origem. Contudo, o magistrado singular, no exercício do princípio do livre convencimento motivado, analisou adequadamente o referido documento.

Como bem consignado na sentença recorrida, "
as embargantes não demonstraram de forma inequívoca que as taxas praticadas estavam muito acima da média de mercado, limitando-se a apresentar laudo unilateral sem o devido contraditório
". O laudo apresentado, embora elaborado por profissional habilitado, constitui prova unilateral produzida exclusivamente no interesse da parte, não tendo o condão de, por si só, comprovar as alegadas irregularidades contratuais.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, confere ao magistrado a prerrogativa de valorar as provas, não estando vinculado a laudos unilaterais que partem de premissas equivocadas sobre a legalidade dos encargos contratuais.

Ademais, considerando que os juros remuneratórios e a capitalização mensal foram validamente pactuados, conforme demonstrado acima, não há como acolher os cálculos apresentados pela apelante, que partem de premissas equivocadas sobre a ilegalidade de tais encargos. O excesso de execução alegado baseia-se na incorreta premissa de que haveria irregularidades contratuais, o que não se verifica no caso concreto.

A apelante alega, ainda, a aplicação da teoria da imprevisão em razão dos impactos econômicos da pandemia da COVID-19, alegando que tal evento teria tornado as obrigações contratuais excessivamente onerosas. Tal argumento, contudo, não merece acolhimento.

A teoria da imprevisão, prevista nos artigos 478 a 480 do Código Civil, exige a demonstração cumulativa de requisitos específicos: (i) contrato de execução continuada ou diferida; (ii) alteração radical das circunstâncias objetivas existentes no momento da celebração; (iii) onerosidade excessiva para uma das partes e vantagem exagerada para a outra; (iv) imprevisibilidade do evento superveniente; e (v) inevitabilidade do evento.

No caso dos autos, embora a pandemia da COVID-19 tenha causado impactos econômicos generalizados, não se verifica a presença dos requisitos necessários para aplicação da teoria da imprevisão. Primeiro, porque a pandemia afetou a economia como um todo, não sendo um evento específico e pontual que tenha impactado exclusivamente a situação da apelante. Segundo, porque não restou demonstrada a alegada impossibilidade de cumprimento das obrigações contratuais, considerando que a apelante manteve sua atividade empresarial e continuou movimentando recursos financeiros significativos.

Como bem destacado na sentença recorrida, "
a mera alegação de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia da COVID-19 não é suficiente para aplicação da teoria da imprevisão, uma vez que a pandemia afetou a economia como um todo, não sendo um evento específico para as embargantes
".

A jurisprudência tem sido restritiva na aplicação da teoria da imprevisão em razão da pandemia, exigindo prova concreta e específica dos impactos sobre a capacidade de pagamento do devedor, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA.
TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DA COVID-19. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INAPLICABILIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL.
PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A alegação de onerosidade excessiva decorrente da pandemia não é suficiente para a revisão contratual, visto que a crise econômica não configura, por si só, uma vantagem extrema para a parte contrária, nem impossibilita o cumprimento das obrigações contratuais.
Precedente do TJSP corrobora a inaplicabilidade da teoria da imprevisão em tais circunstâncias. 4.
Não foram apontadas abusividades específicas nos encargos ou nos juros cobrados, tampouco foram indicadas cláusulas contratuais passíveis de revisão. A impugnação genérica não pode prevalecer, e os documentos que instruem a monitória são hábeis a constituir título executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Sentença mantida. Recurso improvido. 6.Tese de julgamento: 1.
A pandemia da Covid-19, por si só, não justifica a revisão contratual com base na teoria da imprevisão, especialmente quando não se demonstra onerosidade excessiva ou vantagem extrema da parte contrária.
2. A impugnação genérica de cláusulas contratuais não é suficiente para afastar a validade de título executivo constituído por documentos em ação monitória. (...)” (TJ-SP - Apelação Cível: 10056884520238260510 Rio Claro, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 12/07/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 17/09/2024 - destaquei).

Embora seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, tal aplicação não implica automática revisão de cláusulas contratuais validamente pactuadas. A proteção consumerista não autoriza o desfazimento de obrigações livremente assumidas quando ausente comprovação de abusividade ou vício de consentimento.

No caso dos autos, verifica-se que a apelante teve pleno conhecimento das condições contratuais, incluindo taxas de juros, encargos e custo efetivo total das operações, conforme se depreende dos documentos de CET acostados aos autos. Os contratos contêm informações claras sobre todos os encargos incidentes, não se verificando violação ao dever de informação.

Quanto à Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), que alterou o Código de Defesa do Consumidor, não há nos autos qualquer elemento que indique descumprimento de suas disposições pela instituição financeira. Ao contrário, verifica-se que foram observados os deveres de informação e análise de capacidade de pagamento, conforme demonstram as análises de crédito detalhadas constantes dos autos.

Por fim, impende destacar que os contratos foram celebrados em observância ao princípio da autonomia da vontade, com partes capazes e objeto lícito.

O princípio
pacta sunt servanda
deve ser preservado, especialmente quando as obrigações foram livremente assumidas por partes capazes, com pleno conhecimento das condições pactuadas. A intervenção judicial em contratos validamente celebrados deve ser excepcional, limitando-se aos casos em que efetivamente demonstrada abusividade ou desequilíbrio contratual excessivo.

Desta forma, não vislumbro qualquer irregularidade na sentença recorrida, que analisou adequadamente as questões postas em debate, concluindo pela ausência de abusividade nas cláusulas contratuais e pela inexistência de excesso de execução.

Os contratos foram celebrados em observância à legislação vigente, com previsão expressa dos encargos aplicáveis, não se verificando onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual que justifique a intervenção judicial pretendida. A capitalização de juros foi expressamente pactuada em todos os contratos, sendo plenamente legal nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. O sistema de amortização utilizado (Tabela Price) é amplamente aceito e não implica irregularidade. O laudo unilateral apresentado pela apelante foi adequadamente valorado pelo juízo, não sendo suficiente para demonstrar as alegadas irregularidades quando ausente comprovação de abusividade contratual.

A teoria da imprevisão não se aplica ao caso concreto, uma vez que não restaram demonstrados os requisitos legais necessários, especialmente considerando que a pandemia da COVID-19 constituiu evento de impacto generalizado, não específico à situação da apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026